Tribunal: TJDFT
Processo: 0703943-55.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703943-55.2018.8.07.0010 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDOS: TEREZA MARIA DA COSTA, HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. DESCREDENCIAMENTO DE UNIDADE HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO FACE O NOSOCÔMIO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO NA AÇÃO E NA RECONVENÇÃO. 1. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor em contratos administrados por entidades de autogestão, contudo, não cabe à operadora do plano de saúde recursar cobertura ao tratamento oportuno emergencial ao paciente. 2. Embora não incidente as regras do CDC para os planos de saúde negociados com entidades de autogestão, conserva-se a natureza de contrato de adesão e, assim, além das premissas relacionadas à probidade e boa-fé, o aderente mantém a prerrogativa da interpretação que lhe seja mais favorável sendo obrigação do plano de saúde, independentemente de sua qualificação como contratada, informar ao beneficiário, de maneira clara, as condições e responsabilidades do estipulante e do estipulado, aí incluídas as referências condizentes com a vigência do contrato, alusivas à prorrogação, renovação ou rescisão. 3. Não tendo o plano de saúde informado à beneficiária acerca da atualização da rede conveniada de prestadores do serviço de saúde, em especial no que tange ao hospital-autor, verificam-se presentes os elementos da responsabilidade civil, devendo ser reconhecida a obrigação exclusiva do plano de saúde no cumprimento das despesas ocasionadas pelo atendimento emergencial dirigido à ré na unidade de saúde não mais credenciada. 4. No caso específico, a recusa indevida do plano de assistência à saúde em custear o tratamento não tem o condão de atribuir responsabilidade ao hospital na indenização por dano moral. 5. Em sendo a reconvenção uma ação autônoma e que não se confunde com a ação proposta pela parte adversa, cabe a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em ambas as ações (originária e reconvencional). 6. Apelação da ré provida em parte. Apelação da litisdenunciada não provida. A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/1998, porque o beneficiário de plano de saúde não pode obrigar a operadora arcar com custos de profissional não integrante da sua rede credenciada. Nesse sentido, suscita divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de ementas de julgados do TJES e TJMG. GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (IDs 32539203 – Pág. 10 e 32974938 – Pág. 1) requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araujo (OAB/DF 20.334), Eduardo da Silva Cavalcante (OAB/DF 24.923) e Karolinne Miranda Rodrigues (OAB/DF 29.453), enquanto HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A. (ID 33312320 – Pág. 5) pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Terence Zveiter (OAB/DF 11.717) e Vítor Fortini Düvelius (OAB/DF 55.121). Em contrarrazões, as recorridas postulam a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/1998, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano, porque a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca da dinâmica do atendimento hospitalar prestado à recorrida, verbis: Do contexto probatório, não se conclui que a GEAP informou aos beneficiários acerca da atualização da rede conveniada de prestadores do serviço de saúde, em especial no que tange ao hospital-autor. Ao inverso, observa-se registrada no sítio de pesquisa da rede mundial de computadores a manutenção da cobertura de procedimentos realizados naquele nosocômio[3]. Por conseguinte, é convincente o argumento da ré no sentido de que, ao se dirigir ao hospital-autor, acreditava que o atendimento seria amparado pela cobertura do plano de saúde, vez que já havia sido acolhida em outras ocorrências. Assim, compreende-se que a ré se deparou, à 1h00 do dia 02.03.2018, em situação de infarto, com a informação local acerca da inexistência de convênio e, diante da emergência cardiológica, permaneceu na unidade de saúde para o pronto atendimento, seguindo, às 4h30, na mesma madrugada, para o hospital credenciado[4]. Nesse quadro, nada obstante a inaplicabilidade do CDC, verificam-se presentes, no caso, os elementos da responsabilidade civil, na forma preconizada no art. 927 do Código Civil, considerando a presença da omissão, do prejuízo e do nexo de causalidade, a se reconhecer a obrigação do plano de saúde, exclusivamente, no pagamento das despesas ocasionadas pelo atendimento emergencial dirigido à ré na unidade de saúde não mais credenciada. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 2 (dois) motivos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1957392/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 15/3/2022); b) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EDcl no AREsp 1580601/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 25/2/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela GEAP com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Determino que as futuras publicações dirigidas ao HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A. sejam realizadas em nome dos advogados Terence Zveiter (OAB/DF 11.717) e Vítor Fortini Düvelius (OAB/DF 55.121). No tocante ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015